Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001736-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TERRASEL INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.649.790/0001-91 (EMBARGANTE), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001736-87.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: TERRASEL INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: CX CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
TERRASEL INCORPORADORA LTDA
, em face do acórdão proferido por essa e. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO OBJETO - CUSTAS VINCULADAS AO VALOR DO INSTRUMENTO - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

"O valor da causa nas ações por meio das quais se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato." (TJMG, AC 10313150228549001 Ipatinga, Relator: José Américo Martins da Costa, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)”
(ID no 134441173 - pág. 1).

Em suas razões recursais (ID no 137793158 - págs. 1-9), a parte embargante alega que o acórdão é contraditório, pois
“a decisão guerreada foi no sentido de fixar o valor da causa considerando o seu objeto, notadamente a restituição de 11 (onze) lotes, e não do total de 50(cinquenta) lotes previstos no contrato, e portanto, a discussão restringiria somente a parte do contrato e não a todo ele”
(sic).

Assegura que, em que pese a ementa do acordão ter mantida a decisão atacada (11 lotes), no corpo da ementa, em contradição, ampliou o valor da causa, para todo o objeto do contrato (50 lotes), caracterizando assim a
reformatio in pejus
, e ofendendo assim, a parte final do inciso II, do artigo 292, do CPC, que diz que o valor da causa será na ação que tiver a rescisão do ato jurídico, o valor de sua parte controvertida.

Diante disto, requer sejam conhecidos e acolhidos, os presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a contradição, ora descrita, aplicando efeito modificativo ao pronunciamento judicial, a fim de que seja a definido como valor da causa, a soma dos onze lotes objeto de pleito, valendo cada um R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme previsto no contrato, fixado na decisão guerreada, e previsto no artigo 292, II, parte final do CPC, cujo qual fica desde já prequestionado (artigo 1.025 do CPC).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

O Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

Como decidido por esta E. Câmara, foi mantida a decisão agravada em sua integralidade, ou seja, fora definido como valor da causa, a soma dos onze lotes objeto de pleito, valendo cada um R$ 200 mil, conforme previsto no contrato.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022